Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-33.1999.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000497-33.1999.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STOLLER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.995.261/0001-18 (APELANTE), NELSON ADRIANO DE FREITAS - CPF: 078.718.688-02 (ADVOGADO), PROGRESSO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.391.833/0001-20 (APELADO), CHARLES FLEIRY LIZ LEAL - CPF: 747.064.209-97 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (APELADO), DANIEL ESPINDOLA DUTRA - CPF: 448.680.651-49 (APELADO), ALVARO BRANDAO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 522.452.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA – HOMOLOGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Stoller do Brasil Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Progresso Representações Ltda. e outros, homologou o pedido de desistência da demanda e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 90, do mesmo
codex
.

Inconformada, a apelante sustenta que o pedido de desistência da ação se deu em razão da ausência de bens passíveis de penhora, sendo inaplicável na espécie o quanto disposto no art. 90, do CPC, de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo aos apelados arcarem com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 143691156).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Stoller do Brasil Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Progresso Representações Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 246.606,72 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos), oriunda de notas promissórias e contratos de compra e venda firmados entre as partes.

Durante a marcha processual, a exequente, sob a alegação de que não localizou bens passíveis de penhora para satisfação do débito em questão, requereu a desistência da ação, com espeque no art. 485, inc. VIII, do CPC (id. 143690346).

O douto magistrado
a quo
homologou o pedido de desistência da demanda e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, contudo, sob o fundamento de que a parte que desiste da demanda deve arcar com o ônus sucumbencial, na forma do art. 90, do mesmo
codex
, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 143690347).

Irresignada, a apelante sustenta que o pedido de desistência da ação se deu em razão da ausência de bens passíveis de penhora, sendo inaplicável na espécie o quanto disposto no art. 90, do CPC, de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo aos apelados arcarem com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a exequente, ora apelante, tenha postulado pela desistência da demanda, o certo é que a fundamentação do pedido se deu com base na ausência de bens passíveis de penhora, o que afasta a aplicação do teor do art. 90, do CPC, na espécie.

Ora, com a devida vênia, os executados, ora apelados, devem ser considerados como gerador da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de pagar a dívida que motivou o manejo do feito.

À vista disso, com o devido respeito, tenho que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, mormente em razão do c. STJ ter firmado entendimento no sentido de que a desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).

2.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
.

3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.675.741/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.08.2019 – negritei)

Sendo assim, a apelante não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta, repiso, ante o pedido de desistência da demanda face a ausência de bens passíveis de penhora, sendo justo e razoável que os apelados arquem com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE BENS – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– PARTE DOS EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO –
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO
– PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie, não há como aplicar a literalidade do art. 90 do CPC, sob pena de violação da finalidade para a qual ele foi estabelecido: a observância do princípio da causalidade. Embora esta, geralmente, pertença à parte que desiste da ação proposta, no caso, a extinção do feito executivo foi motivada pela ausência de bens penhoráveis dos executados após a realização de diversas medidas tendentes à satisfação do débito exequendo.

Portanto, não há como imputar à instituição financeira a causalidade pelo ajuizamento da execução, que ocorreu unicamente pelo inadimplemento dos executados
.”
(RAC n. 0030335-23.2005.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO, COM CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PROVIDO.

“
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1675741/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 11/06/2019 - DJe 05/08/2019). ”
(RAC n. 0000012-28.1991.8.11.0008 MT, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 10.12.2019 – negrite)

Por conseguinte, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte exequente pede desistência da demanda fundamentada na ausência de bens passíveis de penhora, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial,
apenas para condenar os executados, ora apelados, ao pagamento do ônus sucumbencial fixado no
decisum
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023